Tribunal: TJMT
Processo: 1016340-58.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016340-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (REPRESENTANTE), ORITA & TANAKA LTDA - CNPJ: 36.915.940/0001-58 (AGRAVADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA, RESTITUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO ANTECIPADA C/C REINTEGRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – CONTRATO DE COMODATO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL COMODANTE – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE TANQUES DE COMBUSTÍVEL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE RESCISÃO DO CONTRATO – INSUFICIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ESSE DESIDERATO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O fato de ser deveras provável a ocorrência de inadimplemento contratual pelo comodatário, que inclusive abandonou o imóvel onde instalado o posto de combustível onde vendia produtos da comodatária, não autoriza a rescisão unilateral do contrato por simples notificação extrajudicial e posterior pedido de reintegração liminar na posse dos bens objeto do contrato, pois, conforme assente na jurisprudência pátria, essa medida depende de prévia manifestação judicial sobre a rescisão do pacto. Precedentes. 2. Não havendo prévia rescisão do contrato, não há falar em reintegração liminar dos bens à posse direta da comodatária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016340-58.2019.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão deduzida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016340-58.2019.8.11.0000, interposto pela agravante, mantendo, assim, os efeitos da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Rescisória, Restituição de Bonificação Antecipada c/c Reintegração de Posse de Equipamentos
”

(Proc. nº 1040280-26.2019.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra JOLANDO COBRANÇAS EIRELI, nova denominação da empresa “
Auto Posto Vila Alta Ltda.
”, indeferiu o pedido de reintegração de posse de dois tanques de 30 mil litros de combustível concedidos em regime de comodato pela autora/agravante à ré/agravada por entender que, conquanto demonstrada satisfatoriamente a probabilidade do direito alegado, em razão da comprovação de que “
houve interrupção na aquisição dos produtos pactuados em contrato, notadamente por não ter adquirido a litragem mínima exigida pela distribuidora, bem como por não ter
(a ré/agravada)
adimplido com as obrigações condicionantes previstas no contrato de mútuo
”, não há demonstração do perigo da demora exigido para pronta intervenção do Poder Judiciário, já que não demonstrado que os bens “
encontram-se
(...)
em estado de
(deterioração)
, decorrente do mau uso e falta de cuidados
”, anotando, ainda, que, segundo a jurisprudência pátria, “
inexistindo prévia rescisão do contrato, mostra-se inadmissível a reintegração de posse
” (cf. doc. Num. 21372973 - Pág. 2/6 e Num. 21574991 - Pág. 1/4).

A r. decisão agravada anotou, ainda, que, “
relegadas as questões da probabilidade do direito alegado e as assertivas de ausência de ‘razão lógica’ para o aguardo do desfecho do processo
”, o MM. Juiz “
tem razão ao dizer que a medida antecipatória pretendida pela autora/agravante é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, que não admite o deferimento do pedido diante do quadro fático apresentado, inclusive porque, como se sabe, a simples notificação extrajudicial não consuma a rescisão unilateral do contrato, mesmo no caso de expressa disposição contratual nesse sentido
” (cf. doc. Num. 21574991 - Pág. 1/4).

A agravante sustenta que a r. decisão agravada apoiou-se exclusivamente em julgados que não guardam semelhança com o caso dos autos, posto que esses versam sobre “
hipótese de contrato de compra e venda
”, e este versa sobre “
bens
(...)
cedidos em comodato
”.

Afirma que “
o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atualmente possui entendimento no sentido de ser possível a reintegração liminar da posse mesmo antes de qualquer manifestação judicial sobre a resolução do contrato de comodato
”, noticiando que houve deferimento de pedido dessa natureza nos autos dos RAI nº 1006246-51.2019.8.11.0000, de Relatoria do i. Des. Sebastião Barbosa Farias, e no RAI nº 1013556-11.2019.8.11.0000, distribuído à relatoria do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em trâmite pela 1ª e 4ª Câmara de Direito Privado, respectivamente.

Discorrendo sobre a natureza do contrato, diz que, “
no caso de comodato é válida a rescisão unilateral operada mediante denúncia extrajudicial ao comodatário
”, notadamente no caso dos autos, em que a agravada “
se comprometeu a adquirir, com exclusividade, determinadas quantidades de produtos comercializados pela agravante
”, mas “
deixou de comprar produtos
(...)
, tendo encerrado suas operações e fechado o posto de combustível em julho de 2016
”, antes, pois, do “
término da vigência contratual
”, previsto para 30/04/2020, e alterado sua razão social, estando, ainda, “
com a autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) cassada
”.

Argumenta, nesse ponto, que, “
além de ter descumprido as cláusulas contratuais, a
(agravada)
ainda infringiu a própria previsão do Código Civil que dispõe acerca do dever do comodatário de conservar a coisa emprestada
”, sendo inegável, assim, a suficiência da notificação extrajudicial para rescisão unilateral do contrato, e, havendo posterior recusa de devolução dos bens objeto do contrato, há claro esbulho que enseja “
o deferimento da liminar pretendida para determinar a reintegração dos bens à posse da
(comodante)”.

Repetindo, por fim, que “
os precedentes de julgamentos que diziam respeito a contrato de compra e venda não podem ser usados para fundamentar o indeferimento da liminar de reintegração de posse de bens cedidos em comodato
”, e que “
cabe verificar o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso especificamente nas demandas que versam sobre a reintegração de posse motivada por inadimplemento de contrato de comodato, como ocorre no caso em tela
”, especialmente porque, nos dois julgados colacionados, esta Corte “
entendeu que a existência de notificação extrajudicial enviada pela comodante à comodatária demonstraria a probabilidade do direito, autorizando a concessão da liminar para a reintegração de posse dos bens pleiteados
”, pede reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da pretensão recursal e, consequentemente, seja deferido o pedido de reintegração liminar dos bens descritos na inicial a sua posse direta (cf. doc. Num. 25640974 - Pág. 1/12).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. doc. Num. 32659455 - Pág. 1/11).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT indeferiu o pedido de reintegração liminar dos bens à posse direta da Pretrobrás sob os seguintes fundamentos:

“Os documentos trazidos com a inicial demonstram que a requerida se incumbiu, mediante contrato de promessa de compra e venda mercantil a adquirir quantidades mínimas mensais de produtos estabelecidas no item III da referida avença, com o prazo de vigência até 30.4.2020.

O contrato também prevê em seus itens 3.1.1. e 8.1.1. a rescisão contratual, dentre outras hipóteses, por inadimplemento e/ou rescisão de quaisquer dos contratos vinculados.

Os documentos dos Id 23883897 e 23883899 comprovam a notificação da parte requerida para que retomasse suas compras com exclusividade e regularidade mensal, devidamente condizentes com os volumes contratados, sob pena de rescisão do contrato. Contudo, não o fez
.

Vê-se, do exposto, que houve interrupção na aquisição dos produtos pactuados em contrato, notadamente por não ter adquirido a litragem mínima exigida pela distribuidora, bem como por não ter adimplido com as obrigações condicionantes previstas no contrato de mútuo
.
Daí a probabilidade do direito invocado, o que mereceria a concessão liminar do pleito
.

Contudo,
o perigo de dano não restou configurado, uma vez que a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua alegação de que os 2 tanques de 30 mil litros concedidos em regime de comodato encontram-se, mesmo, em estado de deteriorização, decorrente do mau uso e da falta de cuidados
.

Ademais, de acordo com a jurisprudência, inexistindo prévia rescisão do contrato, mostra-se inadmissível a reintegração de posse
(...)

Em face do exposto, indefiro o pedido de reintegração de posse e determino seja citada e intimada a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 17.2.2020, às 9h, na Sala 4, que será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC)” –
grifei
e
destaquei
.

Como se vê, especialmente dos trechos didaticamente
grifados
e
destacados
, a r. decisão em Primeiro Grau até admitiu a probabilidade do direito alegado, mas indeferiu o pedido por falta de demonstração do perigo da demora, anotando, ainda, que a reintegração de posse depende da prévia rescisão do contrato, o que, obviamente, significa dizer que o MM. Juiz entendeu que a simples notificação extrajudicial não serve para esse desiderato.

A r. decisão monocrática ora agravada, por sua vez, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal sob os seguintes fundamentos:

“
Relegadas as questões da probabilidade do direito alegado e as assertivas de ausência de “razão lógica” para o aguardo do desfecho do processo
, anoto que
a r. decisão agravada tem razão ao dizer que a medida antecipatória pretendida pela autora/agravante é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, que não admite o deferimento do pedido diante do quadro fático apresentado, inclusive porque, como se sabe, a simples notificação extrajudicial não consuma a rescisão unilateral do contrato, mesmo no caso de expressa disposição contratual nesse sentido
. (...)

Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso
”

(
grifei
e
destaquei
).

Como igualmente se vê, o ponto nodal da conclusão decisória de indeferimento do pedido é a imprescindibilidade de prévia rescisão do contrato e insuficiência da notificação extrajudicial para tanto; ao contrário do alegado, a menção e transcrição de julgados das 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ e de todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça não são o “único motivo” (cf. doc. Num. 25640974 - Pág. 8) do indeferimento do pedido.

Conquanto os julgados realmente se refiram a controvérsias envolvendo contrato de compra e venda, ou promessa de compra e venda, as características do pacto não desnaturam a conclusão jurisprudencial de que a reintegração de posse depende de prévia rescisão do contrato, e muito menos a de que essa rescisão depende de manifestação judicial sobre o tema, não se operando automaticamente da simples notificação extrajudicial de comodante a comodatário.

E sobre esse ponto, “
data venia
”, a irresignação recursal se pauta em argumentação puramente metajurídica, sem qualquer respaldo legal ou fundamento jurídico.

Ora, ao dizer que, “
havendo o descumprimento das condições estipuladas contratualmente e a ausência de conservação do bem por parte do comodatário, fica evidente o inadimplemento que justifica a rescisão antecipada unilateral do comodato, a qual pode ser operada mediante denúncia notificada extrajudicialmente ao comodatário
” e que, com o inegável inadimplemento das obrigações, “
fica clara a regularidade da resilição unilateral do comodato operada mediante notificação extrajudicial ao comodatário, uma vez que os mencionados inadimplementos constituem motivo suficiente para deflagrar o vencimento antecipado do contrato
”, a agravante pretende dizer, na verdade, que a probabilidade do direito à rescisão do contrato é tão grande que prescinde de qualquer manifestação judicial sobre o tema, e que é tão evidente seu direito que ele poderia operar-se por simples manifestação de vontade concretizada em notificação extrajudicial.

Essa tese, porém, vai de encontro à jurisprudência pátria consolidada sobre o tema, eis que, repita-se, independentemente de versarem sobre contratos de compra e venda ou promessa de compra e venda, já decidiram as Cortes Superiores que a reintegração de bens depende de prévia manifestação judicial.

Apenas para encerrar o tema, anoto que em nenhum dos dois julgados mencionados pela agravante (RAI nº 1006246-51.2019.8.11.0000 e RAI nº 1013556-11.2019.8.11.0000) houve discussão sobre a suficiência da notificação extrajudicial para rescisão do contrato e consequente reintegração de bens à posse da requerente, não se podendo falar, pois, que “
o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atualmente possui entendimento no sentido de ser possível a reintegração liminar da posse mesmo antes de qualquer manifestação judicial sobre a resolução do contrato de comodato
”.

No mais, considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de preenchimento dos requisitos à antecipação da pretensão recursal, essa já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020